Tribunal: TJMT
Processo: 1018608-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018608-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO EM LEI TESE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE ADI – DENEGAÇÃO DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA NORMA À ESFERA JURÍDICA DA RECORRENTE – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – DISCUSSÃO EM ADI EM TRÂMITE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível ação mandamental que visa, unicamente, atingir ato normativo em tese, destinado à coletividade, ante a vedação expressa pelo ordenamento jurídico, inclusive por entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n. 266.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA em face de decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança 1018608-51.2020.8.11.0000, que denegou a segurança.

Alude que o Mandado de Segurança não busca atacar lei em tese e sim seus efeitos em relação ao funcionamento e às suas atividades.

Ressalta que não busca a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas somente a sustação de seus efeitos, ao passo que
esta determina o armazenamento das imagens das câmeras de segurança pelo prazo de 180 dias.

Aponta que o controle difuso de constitucionalidade permite que os efeitos da decisão se restrinjam às partes envolvidas na demanda, enquanto no abstrato os efeitos se estendem a todos aqueles que seriam atingidos pela lei declarada inconstitucional, independente do ajuizamento do pedido.

Afirma que busca tão somente a sustação dos efeitos da Lei Estadual n. 11.120/2020 em seu favor, sem declaração de inconstitucionalidade, já que a edição e aprovação de ato normativo feriu direito líquido e certo (autonomia privada), não havendo que se falar em lei em tese, posto que esta já encontra-se em vigor, sendo possível incidir e aplicar sanções à qualquer momento.

Cita precedentes em ações mandamentais similares.

Requer a retratação da Relatora e, em caso de não revisão, a submissão do recurso à julgamento pelo Colegiado, revogando-se a decisão e concedendo-se a liminar (id. 59796997).

Em suas contrarrazões, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso sustentou a impossibilidade de impetração contra lei ou ato normativo em tese, tendo a Recorrente limitando-se a impugnar a Lei Estadual n. 11.120/2020, citando a Súmula 266/STF e jurisprudência.

Defendeu ainda o indeferimento do pedido de concessão de liminar e a constitucionalidade da norma, já que é afeta ao direito do consumidor, protegendo em relação a abusos e infrações cometidas em estabelecimentos comerciais, requerendo a manutenção da decisão monocrática e, subsidiariamente, o indeferimento do pedido de concessão de liminar e a denegação da segurança (id. 62977490).

Já a Procuradoria Geral do Estado, em suas contrarrazões, requereu a manutenção da decisão agravada em virtude da inadequação da via eleita em razão da impossibilidade de utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, já que questiona a Lei Estadual n. 11.120/2020 como questão principal e não como questão prejudicial, ou seja, como causa de pedir, indispensável à solução do litígio principal (controle difuso), citando precedentes deste Tribunal de Justiça (id. 67049481).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Volta-se o presente Agravo Interno contra decisão unipessoal em que denegou-se a segurança movida pela ora Recorrente, porquanto visava tornar sem efeitos ato normativo de caráter genérico (Lei n. 11.120, de 06 de maio de 2.020), bem como pelo fato de visar a declaração da sua inconstitucionalidade.

A decisão recorrida consignou, expressamente:

“[...] Versa a presente Ação mandamental contra suposta ilegalidade materializada na Lei Complementar Estadual n. 11.120, de 06 de maio de 2.020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivo de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas.

Tratando-se de
ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável à coletividade de estabelecimentos do Estado de Mato Grosso, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese
, nos termos da Súmula 266 do STF.

Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

[...] Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Insta destacar a impossibilidade de utilização do
mandamus
como sucedâneo de ADI, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que aponta que este “não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nesse sentido: AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20/3/2018; MS 20.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24/2/2015.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 60820/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).

Assim, ante a impossibilidade de impugnar, através do presente
writ
, atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como no caso em tela, impõe-se o indeferimento da inicial da ação constitucional.

Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e nos arts. 51, XIV e 161, § 1º do RITJMT, INDEFIRO a inicial e DENEGO a segurança. [...]”
(id. 56687990).

Em que pese as alegações trazidas pelo Recorrente, não há demonstração nos autos de que a norma atacada via Ação Mandamental tenha, de fato, produzido efeitos patrimoniais nocivos à esfera jurídica do Impetrante, ora Recorrente.

Não há, nos autos, qualquer ato que possa ser atribuído ao Impetrado que seja dirigido, de forma individualizada e direcionada à Recorrente, sob o fundamento da norma impugnada.

Assim, de fato, depreende-se que a Ação Mandamental visa, unicamente, atingir ato jurídico em tese, destinado à coletividade, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, inclusive por entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n. 266.

Acerca da impossibilidade de processamento de ações mandamentais dessa natureza, posicionou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS, SEUS SUBPRODUTOS E RESÍDUOS DE VALOR ECONÔMICO, DE ORIGEM IMPORTADA. INSTRUÇÃO NORMATIVA/ MAPA N. 49/2019. REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM PORTOS, AEROPORTOS E POSTOS DE FRONTEIRAS.
NORMA GERAL E ABSTRATA. WRIT IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Brasileira dos Órgãos Oficiais de Classificação de Produtos de Origem Vegetal - ASCLAVE contra ato da Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento consistente na Instrução Normativa nº 49/2019, que regulamenta a classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico de origem importada em portos, aeroportos e postos de fronteiras.

2. Considerando-se que referida Instrução Normativa apenas detalha o procedimento de classificação e as consequências de suspeita ou indício de não conformidade dos produtos com os padrões oficiais nacionais, sem ampliar ou restringir as normas atinentes à matéria, estabelecidas pela Lei 9.972/2000,
tem-se que o ato apontado como coator é caracterizado pela abstração e generalidade, inexistindo efeito concreto que tenha violado direito líquido e certo dos associados da impetrante.

3. Ainda que se possa concluir que a manutenção do sistema classificatório pretendido pela parte impetrante, ora agravante, possa representar algum tipo de interesse econômico para seus associados - na medida em que se traduzirá em uma maior demanda de serviços -, não há se falar em interesse jurídico eventualmente malferido pelo ato apontado como coator.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 25.593/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021)

De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDE QUE SEJA DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 5.940/16 – DISPÕE ACERCA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 266/STF – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, objetivando que a autoridade coatora se abstenha de aplicar o artigo 3º do Decreto n.º 5.940/16, sob o argumento de referido decreto eivou-se de vícios constitucionais.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese). (N.U 1001956-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Quanto à inadmissão de Mandados de Segurança que atacam o referido dispositivo legal, cito:
MS 1018582-53.2020.8.11.0000 (Des. Luiz Carlos da Costa), MS 1018659-62.2020 (Desa. Helena Maria Bezerra Ramos) e AgR 1018574-76.2020.8.11.0000 (Des. Márcio Vidal),
dentre outros.

Diversamente do alegado pelo Recorrente, a inconstitucionalidade da norma em comento fora alegada na inicial da Ação Mandamental, consoante extrai-se:

“[...]
Além de todo o exposto, se não bastasse a violação aos direitos privados da Impetrante,
a Constituição Federal (art. 22, I) destaca expressamente ser de competência privativa da União legislar sobre direito civil
,
o que demonstra não apenas a ilegalidade da Lei Estadual nº 11.120/2020, mas também a sua inconstitucionalidade
. [...]” (id. 56438972).

Insta consignar que a matéria objeto da presente Ação Mandamental é objeto de análise pelo Órgão Especial, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011461-71.2020.8.11.0000, da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho, que encontra-se pendente de julgamento.

Destaco, outrossim, que os julgados citados como nas razões recursais como paradigmas (1005846-14.2017.8.11.0003 e 1014578-95.2019.8.11.0003), não se aplicam ao caso em comento, porquanto não se tratam de ações mandamentais originárias, sendo que uma delas fora interposta de forma preventiva.

Ante o exposto, em sintonia com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete 266, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021